Tribunal: TJES
Processo: 5000345-59.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-59.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: OLAM AGRICOLA LTDA.
IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000345-59.2025.8.08.9101

IMPETRANTE:
OLAM AGRICOLA LTDA.

AUTORIDADE COATORA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

INTERESSADO:
MARCOS JUNIOR PANCERE

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA/MANDADO. MEDIDA CAUTELAR. ART. 319, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONFIGURADO CARÁTER TERATOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por OLAM AGRICOLA LTDA, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia, nos autos da ação de nº 5002112-64.2025.8.08.0038, em que foi proferida sentença de mérito e concedida a medida cautelar nos moldes do inciso III do Artigo 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Inicialmente, imperioso destacar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na hipótese em apreço, o
mandamus
fora impetrado em face de decisão proferida pelo juízo a quo, nos seguintes termos:

Assim considerando a situação fática apresentada nos autos, e a previsão legal para tentar evitar agravamento da situação, entendo estarem presentes os requisitos para aplicação da medida cautelar requerida, de acordo com o inciso III do Artigo 319 do Código de Processo Penal Brasileiro, para proibir o requerido:

I- de acessar ou frequentar a residência da vítima e de seus pais e de aproximar-se da propriedade rural ( situado no Córrego Pipnuk, Zona Rural, Nova Venécia, CEP 29830-000) num raio 8 km Por entende que se trata de uma distancia segura na área rural, por si, por seus prepostos ou terceiros contratos pela requerida.

lI- de estabelecer contato com o ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação especialmente o telefone;

III- de aproximar-se da vítima até o limite mínimo de 300 (trezentos ) metros.

Ademais, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos moldes do art. 3° do Código de Processo Penal.

Neste sentido, analisando detidamente os autos do Mandado de Segurança e do Processo de Origem de nº 5002112-64.2025.8.08.0038, vejo que assiste razão ao impetrante.

Como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso em análise, entendo que houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Verifica-se que a decisão proferida pelo juízo a quo encontra-se em dissonância ao determinado nos autos da execução de título extrajudicial de nº 5002545-05.2024.8.08.0038, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, na qual busca-se a satisfação de crédito constituído em face do executado MARCOS JUNIOR PANCERE, ora interessado. Isto pois, obsta o cumprimento do mandado (13730737) proferido nos autos da aludida ação, na medida em que este assegura ao ora impetrante o direito de fiscalizar e acompanhar os atos executórios praticados nas terras do interessado.

Outrossim, verifica-se que o juízo a quo extinguiu o feito com julgamento do mérito sem que houvesse a citação da parte ré, ora impetrante, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por tais fundamentos,
CONCEDO
a segurança pretendida, mantendo os efeitos da tutela concedida ao ID. 13838242, e, para reconhecer a nulidade da sentença proferida nos autos do processo de nº 5002112-64.2025.8.08.0038, a fim de determinar nova apreciação dos autos pelo Juízo competente.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)